Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-83.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800558-83.2021.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA ROLDAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800558-83.2021.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A

APELADO: ANTONIA ROLDAO DA SILVA – OAB/MA 16.482-A

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de ação movida por consumidora idosa contra instituição financeira, visando à cessação de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais.
A controvérsia cinge-se à existência de conexão processual, prescrição da pretensão, ilegitimidade passiva do banco e ausência de responsabilidade pelos descontos.
(i) Inexistente conexão por ausência de identidade de causa de pedir; (ii) inaplicável a prescrição, diante do prazo quinquenal do art. 27 do CDC; (iii) o banco é parte legítima, por realizar os descontos na conta da autora; (iv) comprovada a ausência de autorização da consumidora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Antonia Roldão da Silva
em face do
Banco Bradesco S.A.
, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora, pessoa idosa e aposentada, alegou que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária, em razão da cobrança de valores em seu benefício previdenciário, sem sua autorização; afirmou que desconhece tal desconto, não tendo efetuado nenhuma contratação ou autorização para desconto em conta. Fundamentou o pedido na violação dos direitos do consumidor e na responsabilidade objetiva da instituição financeira, requerendo a cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação, na qual alegou, em preliminar, ausência de conexão com outro feito ajuizado pela autora, a ocorrência de prescrição e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a regularidade dos descontos, argumentando ausência de ilicitude em sua conduta.

Sobreveio sentença que
julgou procedente o pedido
inicial para determinar a suspensão dos descontos questionados, condenar em indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00 e restituição dos valores descontados, em dobro.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a conexão entre a presente demanda e outra ação, o que deveria ensejar reunião dos processos; (ii) a ocorrência de prescrição, por ter o fato ocorrido em 2017; (iii) sua ilegitimidade passiva, por não ter sido o responsável direto pelos descontos questionados; e (iv) ausência de responsabilidade, ante a suposta legalidade dos débitos efetuados.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Da alegada conexão processual

Refuto a preliminar de conexão. Embora a parte apelante alegue a existência de outro processo com identidade de partes, não se verifica identidade entre as causas de pedir, elementos essenciais à caracterização da conexão processual nos termos do art. 55 do CPC. A presente ação tem por objeto a cobrança indevida intitulada como

PSERV
no benefício da autora, enquanto a outra ação trata-se de outro desconto realizado, de outra natureza, portanto, n
ão há risco de decisões conflitantes. Inviável, portanto, a reunião dos processos.

2. Da prescrição

A tese de prescrição também não merece prosperar. O desconto em conta corrente identificado nos autos ocorreu em 02/08/2017 e a ação foi ajuizada em 16/09/2021. Aplica-se ao caso o prazo de cinco anos, conforme entendimento da jurisprudência, inclusive deste E. Tribunal, para demandas fundadas em cobrança indevida, nos termos do art. 27 do CDC. O ajuizamento da ação dentro do quinquênio afasta a alegação de decadência ou prescrição.

Nesse sentido:

TJ-PA - Intimação - Procedimento Comum Cível - 0818509-26.2022.8.14.0028 - Disponibilizado em 11/06/2024 - TJPA

Jurisprudência. Sentença publicado em 11/06/2024

Inteiro teor: A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável... Ainda, no caso vertente, a parte autora busca a reparação de danos causados por fato do serviço,
pretensão que se submete ao prazo prescricional de 05 cinco anos previsto no art. 27 do CDC
(STJ, AgInt... In casu, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 8004481420208140085 18857047

Jurisprudência. Acórdã opublicado em 08/04/2024

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. REJEITADA. MÉRITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇAO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42 , § ÚNICO DO CDC . SUMULA 479 DO STJ, QUE RESPONSABILIZA OBJETIVAMENTE O BANCO POR AÇÕES DE TERCEIROS, GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, QUE SÃO PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices Relatora

3. Da legitimidade passiva

O banco apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, mas a própria documentação acostada aos autos — especialmente os extratos bancários — revela que os descontos impugnados ocorreram em conta de titularidade da autora, mantida junto ao Bradesco. Para a realização de débitos em conta corrente, exige-se autorização expressa do consumidor, que não restou comprovada. O réu não apresentou qualquer contrato ou outro instrumento que demonstre a anuência da autora.

A instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança dos dados de seus clientes e uma vez que o banco realiza o desconto sem que a autora tenha autorizado ou contratado o serviço, resta evidente a falha na prestação do serviço, pois não adotou todas as cautelas necessárias para evitar que houvesse desconto de um serviço não contratado, ocasionando, portanto, prejuízo financeiro a autora.

Configura-se, portanto, a legitimidade do banco para figurar no polo passivo.

4. Da responsabilidade objetiva e manutenção da sentença

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços. É incontroverso que os descontos foram realizados sem prévia autorização da consumidora. Cabe à instituição assegurar que sua atuação respeite os princípios da boa-fé, lealdade e transparência, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente. A ausência de prova da contratação legitima a condenação à devolução dos valores, bem como à reparação por danos morais, em razão da violação a direito fundamental da parte autora.

Fora descontado valores a título de serviço não contratado, sendo, portanto, cobrança indevida que autora precisou suportar em sua conta. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que o benefício previdenciário tem caráter alimentar, sendo a única forma de sustento daqueles que o recebem, precisando com o valor arcar com todas as suas necessidades de alimentação, vestuário, remédios, etc. Portanto, é inaceitável ainda ter que suportar que o banco desconte de forma indevida qualquer valor, sem que haja por parte do Poder Judiciário a devida reprimenda.

Desta forma, resta configurado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, suficientes para condenar o banco no dever de indenizar.

O banco não logrou demonstrar a existência de autorização válida para os descontos, tampouco apresentou contrato assinado ou adesão a pacote de serviços. Cabia à instituição tomar medidas de segurança para evitar fraudes e proteger o consumidor. A ausência de diligência nesse sentido enseja responsabilidade objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência nos casos semelhantes:

TJ-SP - Apelação Cível 10002561520248260347 Matão

Jurisprudência. Acórdão publicado em 23/10/2024

Ementa: Apelação. Consumidor. Cobranças em conta corrente por serviços não contratados (suda – sudamerica clube de serviços e pserv – paulista serviços de recebimentos e pagamentos ltda). Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos. pretensão indenizatória acolhida. 1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. 2. Recurso do banco réu insistindo na ilegitimidade passiva e na inocorrência de danos: desprovido. 2.1. Não comprovada a contratação dos serviços. 2.2. Responsabilidade objetiva do Banco Bradesco, que realizou os descontos na conta corrente de titularidade da autora sem autorização correspondente. 3. Recurso da autora pedindo repetição do indébito em dobro e majoração do valor da indenização por danos morais. Provimento parcial. 3.1. Cabível a devolução em dobro dos valores cobrados. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Inteligência do art. 42 , parágrafo único , do CDC . 3.2. Indenização moral mantida. 4. Recurso da autora parcialmente provido e desprovido o do réu. Sentença parcialmente reformada.

TJ-SP - Apelação Cível 10014318620228260097 Buritama

Jurisprudência. Acórdão publicado em 12/12/2023

Ementa: BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais - Desconto em conta corrente de parcelas de seguro (PSERV) não reconhecido pelo autora – Sentença de procedência – Alegação do banco de ilegitimidade passiva ad causam, rejeitada – Negativa de contratação – Não comprovação de autorização da contratação – Banco que tem obrigação solidária por vício de origem, já que acolheu ordem de débito – Caracterizada prestação de serviços defeituoso na administração da conta corrente – Restituição dos valores indevidamente descontados que é devida na forma simples – Dano moral – Valor arbitrado mantido por condizente com o evento danoso – Juros de mora que se conta da citação – Honorários Advocatícios majorados, com o fito de obstar aviltamento da atividade da advocacia – Sentença parcialmente modificada – Recurso do banco, e da autora na parte conhecida, parcialmente providos.

TJ-SE - Apelação Cível 22137620238250009

Jurisprudência. Acórdão publicado em 16/05/2024

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – INSURGÊNCIA RESTRITA AO DANO MORAL – DESCONTOS REALIZADOS SOB A RUBRICA “PSERV” EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, NA QUAL PERCEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA – NEGATIVA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PERICIA NÃO REALIZADA POR DESISTÊNCIA DO BANCO – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação
, para manter integralmente a sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade do banco apelante pelos descontos indevidos e mantendo os consectários fixados pelo juízo de origem.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 31/05/2025